Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Sentença de indeferimento da petição inicial, que pode ser proferida in limine litis, prescinde da intimação do Ministério Público, na esteira do que estabelecem os artigos 179 e 330 do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de sentença terminativa que sequer tangenciou aspectos relativos aos interesses do menor, senão concluiu pela inadequação processual da via eleita pelo pai para a implementação do regime de convivência, a falta de intimação do Ministério Público no plano recursal não acarreta a nulidade do julgamento da apelação, máxime ante a ausência de demonstração de prejuízo efetivo para o destinatário da precaução legal, consoante a inteligência do artigo 279, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Não há que se cogitar de omissão quanto a matérias de fundo na hipótese em que o feito é extinto por questões estritamente processuais.
IV. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
V. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso desprovido.